Tribunal: TJDFT
Processo: 0001454-12.2015.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001454-12.2015.8.07.0004 AGRAVANTE: DURVALINO FELIX DE MELLO AGRAVADO: DEUSENI SANTOS DE MELO, CELIA REGINA SANTOS DE MELLO, CELMA REJANE SANTOS DE MELLO, CLAUDIO RENATO SANTOS DE MELO DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões ao agravo em recurso especial em relação aos agravados CELIA REGINA SANTOS DE MELLO, CELMA REJANE SANTOS DE MELLO, CLAUDIO RENATO SANTOS DE MELO. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007